Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Por meio destes embargos de declaração, pretende sanar omissão que entende existir na decisão de ID no 57827066 que restou assim redigido: “O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 55182262 – pág. 1/2, verbis: ‘Por meio do presente recurso, o agravante, Distrito Federal, pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença, rejeitou, parcialmente, a sua impugnação, uma vez que não se reconhecera a limitação temporal posta no título executivo, quanto às parcelas devidas, bem como a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença, em cumprimento à determinação exarada nos TEMAS 1170 (STF) e 1169 (STJ). Argumenta ser necessário o sobrestamento do processo, eis que a controvérsia específica do caso em tela é tema de repercussão geral (1170 – STF e 1169 – STJ), os quais determinam a suspensão dos cumprimentos de sentença individuais fundados em sentença coletiva. Sustenta que na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 - 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97, conforme se verifica dos autos da ação coletiva em questão. Alega que, como o mandado de segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/97, devem ser excluídas as parcelas posteriores a esta data, de modo que, se o exequente pretende executar diferenças posteriores a esta data, há contrariedade ao título executivo objeto de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para que, reformando a decisão agravada, se reconheça a limitação temporal posta no título executivo, quanto às parcelas devidas, bem como a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença em tela’. Acrescente-se que, por intermédio da decisão acima referida, este Relator indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente recurso foi sentenciado (ID no 189950826, do processo de origem). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado”. O embargante alega que há um erro de fato na decisão embargada uma vez que a sentença ainda não se perfectibilizou, pois foi objeto de embargos de declaração, no qual pugnou para que os autos fossem enviados ao arquivo provisório até o trânsito em julgado do AGI 0734596-94.2023.8.07.0000.Sustenta que, uma vez que é provável a cassação da equivocada sentença, cuja extinção do mérito se deu de forma prematura, pede-se a integração do julgado para aclarar que não houve a perda superveniente do interesse recursal e do objeto do presente agravo de instrumento. Requer a correção do vício apontado e, por conseguinte, a haja o conhecimento e julgamento deste agravo. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. No tocante ao erro material quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento, em razão da perda do objeto, assiste razão ao embargante. Isso porque apesar de ter existido a prolação de sentença no processo de origem, posteriormente o embargante apresentou embargos de declaração em desfavor dela, em razão de ter sido prematura e necessitar aguardar o trânsito em julgado de recurso pendente de julgamento que poderia modificar o entendimento do julgamento. Analisando o processo de referência, verifica-se, ainda, que os referidos embargos de declaração foram recentemente julgados providos pelo Juiz de origem, nos seguintes termos: “Os aclaratórios merecem acolhimento. Está pendente de transito em julgado o agravo de instrumento 0734596-94.2023.8.07.0000, interposto pelo exequente. Verifica-se que houve a extinção prematura do cumprimento de sentença uma vez que ainda estão pendentes de análise os recursos interpostos pelo exequente. Desta feita, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Intimem-se”. Assim, a fim de evitar a preclusão da matéria discutida na decisão agravada, bem como, em razão de a sentença ter sido considerada prematura pelo Juiz de primeiro grau, registra-se que não houve perda do objeto e, portanto. Para ser considerado prejudicado o julgamento de agravo de instrumento é necessário que a sentença em primeiro grau seja proferida antes do julgamento do recurso, bem como deve se manter válida no decorrer do processo. Nesse sentido: “Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto” (Acórdão 1762351, 07128037020218070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento” (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, restando invalidada a sentença em primeiro grau, a qual havia resultado na perda do objeto deste agravo de instrumento, este deve ser conhecido e julgado. Ante o exposto, dou provimento aos presentes embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão de ID no 57827066, e determinar o prosseguimento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator